Tribunal: TJES
Processo: 0006093-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006093-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONE TURIBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE MANTIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Raone Turíbio contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03). Consta dos autos que, durante patrulhamento policial no Morro do Alagoano, nesta Capital, o acusado foi abordado em posse de pistola calibre 9mm municiada, três carregadores e cinquenta munições. O réu confessou a posse do armamento e declarou antecedentes criminais por porte de arma e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com relação a redução da reprimenda básica
, ressalta-se que a pena-base foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão, com exasperação limitada à fração de 1/6 (um sexto) em razão de maus antecedentes, em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda aumento desproporcional diante de uma única circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
3/10/2022
).

4.
Quanto ao pedido de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, esta é admitida na jurisprudência do STJ, desde que não se trate de multirreincidência. No caso, embora o réu possua duas condenações anteriores, apenas uma foi considerada para fins de reincidência, não configurando multirreincidência impeditiva da compensação.

5. A pena intermediária deve, portanto, ser fixada em 03 anos e 06 meses, com manutenção desse patamar na terceira fase, diante da ausência de causas modificadoras. O regime inicial semiaberto é mantido em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006093-05.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAONE TURIBIO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Raone Turíbio
contra a sentença de fls. 223/228, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 05 de setembro de 2023, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais civis no Morro do Alagoano, mais precisamente na Escadaria Heloísa Assunção, nesta Capital, uma das equipes avistou o acusado que, ao perceber a presença dos agentes, passou a correr pela escadaria.

Ao ser perseguido e alcançado, os policiais lhe deram voz de abordagem e procederam à busca pessoal, ocasião em que localizaram em sua posse 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca Sarslmaz, municiada e alimentada, 03 (três) carregadores e 50 (cinquenta) munições calibre 9mm ogival.

O próprio acusado, em depoimento prestado, confessou já ter sido preso anteriormente pelos crimes de porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Feitas essas considerações, passo à análise dos pedidos da defesa, ressaltando, desde logo, que o réu não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, uma vez que restaram devidamente comprovada nos autos.

Quanto ao pedido de redução da pena base
, verifico que ao fixá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a Magistrada considerou em desfavor do acusado apenas os maus antecedentes, montante que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que a exasperação da pena pela valoração negativa de uma única circunstância judicial deve observar a fração de 1/6 (um sexto), sob pena de desproporcionalidade.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
3/10/2022
).

Dessa forma, o
quantum
fixado deve ser mantido, por estar dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Em relação ao pedido de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, na segunda fase da dosimetria, a MM.ª Juíza, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, e agravou-a em 1 ano pela reincidência, afastando a compensação por entender tratar-se de multirreincidência específica.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, não se tratando de multirreincidência efetiva, é devida a compensação integral entre a reincidência e a confissão.

Na hipótese, embora constem duas condenações anteriores nos autos (fls. 202/207), somente uma delas foi considerada para efeito de reincidência (Guia n.º 217810, trânsito em 14/01/2019), sendo a outra valorada como maus antecedentes, não havendo multirreincidência impeditiva da compensação, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto.

Nesse sentido, há muito é o entendimento do
c. STJ
(HC n. 414.431/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
16/10/2017
).

Assim, devem ser compensadas integralmente

as duas circunstâncias, bem como a pena deve ser redimensionada para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
na segunda fase, e assim também na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Conservo o regime
semiaberto
, em razão da reincidência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.